Tribunal: TJSP
Processo: 2050007-05.1998.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente caracterizada – Inércia da exequente por mais de 5 (cinco) anos – Inteligência do artigo 40 da Lei Federal no 6.830/80 e do artigo 174 do Código Tributário Nacional – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
2050007-05.1998.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado FRUTAS INDUSTRIALIZADAS MONGUAGÁ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 2050007-05.1998.8.26.0366 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 2050007-05.1998.8.26.0366 –MONGAGUÁ.
APTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDA: FRUTAS INDUSTRIALIZADAS MONGAGUÁ LTDA.
JUÍZA PROLATORA: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL
ROMAN.
VOTO No. 36.404S
EXECUÇÃO FISCAL Prescrição intercorrente caracterizada
Inércia da exequente por mais de 5 (cinco) anos Inteligência
do artigo 40 da Lei Federal no 6.830/80 e do artigo 174 do
Código Tributário Nacional Sentença mantida Recurso não
provido.
O r. decisum de fl. 42, julgou extinta a presente
execução fiscal, com resolução do mérito pela ocorrência da prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional, c.c. artigo 40, § 4o., da
Lei no. 6.830/80.
Apela a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (fl. 45/49). Sustenta a impossibilidade do reconhecimento da
prescrição, porquanto não foi regularmente intimada da decisão a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 2050007-05.1998.8.26.0366 -Voto no
3
deferiu o pedido de intimação do executado para pagamento do débito
remanescente.
Sem contrarrazões (fl. 53).
É o relatório.
Com efeito, a prescrição intercorrente decorre da
inércia da Fazenda Pública na cobrança de seu crédito tributário que, deixa
de dar prosseguimento aos processos em curso.
Nos dizeres de JOSÉ EDUARDO SOARES DE
MELO 'a prescrição intercorrente (...) é aplicável na execução fiscal,
prestigiando-se
superiores
princípios
constitucionais
(moralidade,
eficiência do serviço público, segurança e certeza do Direito).' (in
Comentário ao Código Tributário Nacional, MP Editora, p. 1271/1272).
Portanto, não há como se pretender uma infinita
interrupção do prazo prescricional, ou seja, uma imprescritibilidade do
crédito tributário.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Sexta
Câmara de Direito Público:
“Em que pesem as doutas opiniões em contrário,
'se o processo executivo fiscal ficou paralisado por mais de cinco anos,
especialmente porque o exeqüente permaneceu silente, deve ser
reconhecida a prescrição suscitada pelo devedor. A regra inserta no art.
40 da Lei 6830/80, não tem o condão de tornar imprescritível a dívida
fiscal, já que não resiste ao confronto com o art. 174, § único, I do CTN'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 2050007-05.1998.8.26.0366 -Voto no
4
(STJ EDREsp no 97.328-PR Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, j. de
12.08.98, rejeitaram os embargos, um voto vencido. DJU 15.05.00, p. 14),
ou “transcorridos mais de cinco anos, após o prazo de suspensão
estabelecido no art. 40 da Lei no 6830/80, sem qualquer iniciativa do
exeqüente para interromper a prescrição há de ser considerar prescrita a
execução fiscal.” (STJ
Resp no 43.354-PR
Rel. Min. PEÇANHA
MARTINS, j. de 16.08.95, negaram provimento, maioria, DJU de
24.06.96, p. 22.746) e, finalmente, 'a prescrição ficará suspensa pelo
prazo de um ano, retornando o seu curso com o arquivamento de que
cuida o §2o do art. 40 da Lei Fiscal.” (JTA vol. 126/32, citação da p. 33),
dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO) Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor” Saraiva 2.002
Execução Fiscal art. 40 nota 40 22b).
Nesse diapasão HUMBERTO THEODORO JR.
“Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal
permanecem paralisados em cartório por mais de cinco anos, sem que a
Fazenda tenha praticado qualquer ato de empenho procedimental.” (Lei
de Execução Fiscal Saraiva 2.002 no 88b 0 p. 474).”
(AC no. 729.104-5/9-00, Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS, j.
28.01.08) (grifos atuais).
No presente caso, conforme se verifica às fls. 40,
em 16/08/2001, o juízo a quo determinou a cientificação da executada para
pagamento da quantia remanescente.
E, desde então, o processo ficou paralisado por
mais de quinze anos, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 2050007-05.1998.8.26.0366 -Voto no
5
prescrição intercorrente, na forma do artigo 40, § 4o., da Lei no. 6.830/80.
A alegação de não intimação não serve para afastar
o decreto da prescrição, na medida em que a parte exequente permaneceu
omissa durante período demasiadamente longo, não sendo crível imputar
tal circunstância exclusivamente ao judiciário, em detrimento da parte
executada.
Vejam-se
as
ponderações
da
magistrada
sentenciante:
“Os autos estão paralisados há mais de uma
década.
Em que pese o firme entendimento deste juízo no
sentido de que a demora inerente aos mecanismos da justiça não pode
prejudicar o credor, é certo que a ausência de movimentação por mais de
uma década, por parte da exequente não pode ser atribuída
exclusivamente ao judiciário, haja vista ser de tal parte o interesse no
prosseguimento da presente execução” (fl. 42).
Assim, a r. sentença monocrática deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso
porque em confronto com jurisprudência dominante desta Colenda Corte e
dos Egrégios Tribunais Superiores.
LEME DE CAMPOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 2050007-05.1998.8.26.0366 -Voto no
6